Tribunal: CARF
Processo: 10855.724692/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724692/2014-91
ACÓRDÃO
2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. FORMA DE
EFETIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
A forma de efetivação do provimento judicial obtido pelo contribuinte é
matéria de atribuição da unidade de origem, fugindo à competência deste
CARF se manifestar sobre o assunto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no acórdão
embargado, manter a decisão original. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.985, de 31 de janeiro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13876.720325/2017-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 09 de
agosto de 2023, com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, vigente à época, atual artigo
116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023.
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos:
(...)
a) Da omissão e contradição quanto à concomitância com ação judicial
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição em
relação ao não conhecimento parcial do recurso voluntário por concomitância
com ação judicial e aplicação da Súmula CARF no1.
A omissão estaria estampada na ausência da correta identificação da ação judicial
existente, bem como no modo de sua implementação pela unidade da RFB. Já a
contradição residiria na fase em que se encontra a ação judicial, com trânsito em
julgado. Assim, não seria o caso de não conhecimento do recurso voluntário por
concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial, mas sim de
determinação de cumprimento de sentença. Aponta decisões do CARF nesse
sentido.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O acórdão não destaca, em nenhum momento, nem no relatório, os dados da
ação judicial a que faz referência, restando evidente a necessidade de sua
complementação.
Quanto à suposta contradição aponta o embargante:
(...)
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
3
De fato, o voto condutor do acórdão em um primeiro momento aponta a
existência de decisão judicial transitada em julgado, para concluir pela existência
de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial:
(...)
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda
Turma deu seguimento aos Embargos opostos pelo contribuinte, conforme teor
do Despacho de Admissibilidade de Embargos.
Da Omissão e Contradição Quanto à Concomitância com Ação Judicial.
O voto condutor do acórdão embargado não conheceu da insurgência do
Recorrente em relação à glosa de pensão alimentícia judicial sob o fundamento da
existência de concomitância de ação judicial, aduzindo a aplicação ao caso da
Súmula CARF no 1 e fazendo a ressalva para a unidade de origem dar
cumprimento à decisão judicial.
No caso em apreço, o lançamento da glosa de pensão alimentícia decorreu do
fato da fiscalização entender que o Acordo datado de 21/06/2007, entre o
contribuinte e sua mãe, de livre e espontânea vontade, homologado
judicialmente em 10/07/2007, com trânsito em julgado em 14/08/2007, não teria
força de natureza obrigacional, pois decorrente de mera liberalidade entre as
partes.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação.
A DRJ ao analisar a impugnação manteve a glosa realizada escorada, em apertada
síntese, no argumento de que:
(...) o acordo de alimentos encontra-se firmado de forma desvinculada das
normas de Direito de Família e neste caso não constitui direito à dedução
da base de cálculo do IRPF. O ato por demais digno de ajuda financeira ao
seu ente querido perde esse sentido quando o contribuinte mostra que
teve como única motivação a de alcançar benefício tributário em seu favor.
(...)
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, acompanhado
de documentos referentes à ação judicial no 5001055-49.208.4.03.6110.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
4
De acordo com os referidos documentos juntados com o recurso voluntário, o
contribuinte ajuizou, em 20/03/2018, AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, que recebeu o
no 5001055-49.2018.4.03.6110, objetivando a declaração do direito de deduzir
de seu Imposto de Renda os pagamentos realizados, bem como aqueles que
realizará à sua genitora a título de pensão alimentícia, decorrente de acordo
judicial na Ação de Prestação de Alimentos no 405.01.2007.026357-0, da 2a Vara
de Família da Comarca de Osasco/SP.
O pedido foi julgado procedente, conforme se extrai do excerto, abaixo
reproduzido, da sentença exarada em 23/05/2019:
(...)
Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito
de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto de Renda os
pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a
título de pensão alimentícia, decorrente de acordo judicialmente
homologado, e DECLARAR a nulidade dos lançamentos feitos no processo
administrativo n. 13876.720028-2015-02 relativos ao ano-base de 2011,
exercício 2012, determinando a restituição por meio de RPV do IRPF
apropriado por conta das glosas no valor de R$ 8.580,00, devidamente
corrigido. (grifos nossos)
(...)
Contra tal decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso
de Apelação, que foi negado em decisão monocrática pelo Relator, exarado em
22/01/2020.
Ciente de tal decisão a PGFN interpôs Agravo Interno, cujo provimento foi negado
por unanimidade da Sexta Turma, nos termos do Acórdão exarado em
24/07/2020.
Da Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em 09/11/2020, extrai-se a seguinte
informação:
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-49.2018.4.03.6110
RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA -
SP119083-A
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico que o Acórdão ID no 137654942 transitou em julgado em
23/09/2020.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
5
Das informações acima, extraem-se, em resumo, as seguintes conclusões:

Em momento posterior ao lançamento objeto dos presentes autos e à
impugnação apresentada, por meio da AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proposta em
20/03/2018, sob no 5001055-49.2018.4.03.6110, contribuinte obteve provimento
judicial, no sentido de “DECLARAR o direito de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir
de seu Imposto de Renda os pagamentos realizados, bem como aqueles que
realizará, à sua genitora a título de pensão alimentícia, decorrente de acordo
judicialmente homologado e DECLARAR a nulidade dos lançamentos feitos no
processo administrativo n. 13876.720028-2015-02 relativos ao ano-base de
2011, exercício 2012, (...)”.

Tal decisão transitou em julgado em 23/09/2020.

A referida decisão além de declarar a nulidade do lançamento do período
objeto do pedido (ano-calendário de 2011, exercício de 2012), declarou o direito
do contribuinte de deduzir do imposto de renda os pagamentos realizados e os
que iria realizar a título de pensão alimentícia a sua mãe, decorrente do acordo
homologado judicialmente.

No recurso voluntário objeto dos presentes autos, o contribuinte informou
ter adquirido o direito de dedução da pensão alimentícia glosada, em favor de sua
mãe, através da Ação Declaratória no 5001055-49.2018.4.03.6110, com a juntada
de cópias da referida ação.
Em vista destas considerações, aplicável ao presente caso, a Súmula CARF no 1,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Inconteste que a matéria de fundo, quer no âmbito judicial, quer nesta esfera
administrativa, é a mesma: o direito de o contribuinte deduzir do imposto de
renda os pagamentos a título de pensão alimentícia a sua mãe, decorrente de
acordo homologado judicialmente.
A referida Súmula CARF no 1, aplicada nos casos em que há concomitância,
expressamente dispõe que a renúncia às instâncias administrativas se dá com a
propositura de ação judicial, por qualquer modalidade, com o mesmo objeto do
processo administrativo, ou seja, para a incidência da súmula, não há qualquer
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
6
relevância o fato de a ação judicial ter tido ou não trânsito em julgado, bastando a
simples propositura.
Em decorrência do exposto, ao colocar a questão de mérito à tutela judicial, o
contribuinte renuncia à via administrativa, não havendo, portanto, o que ser
debatido ou decidido nesta esfera recursal.
Por estes fundamentos, para o saneamento da contradição apontada no voto
condutor, objetivando sua adequação ao resultado efetivo do julgamento, deve
ser excluído do voto embargado, o seguinte parágrafo:
(...)
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a
desconstituição do auto de infração, sob pena de ofensa à coisa julgada,
pois, através da referida decisão, o recorrente encontrou uma forma
cumprir com o seu dever de filho a fim de auxiliar sua mãe, através do
acordo homologado judicialmente.
(...)
No que diz respeito à alegada omissão do julgado em relação à identificação de
qual decisão judicial e a forma como a mesma deve ser cumprida pela unidade de
origem, vejamos, inicialmente a manifestação sobre o assunto no acórdão
embargado:
(...)
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão
judicial, por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(...)
Com o intuito de afastar tal omissão, esclareça-se que a unidade de origem deve
aplicar ao presente caso o provimento judicial obtido na AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA
NACIONAL, que recebeu o no 5001055-49.2018.4.03.6110, que “declarou o
direito de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto de Renda os
pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a título
de pensão alimentícia, decorrente de acordo judicialmente homologado”.
Quanto à forma de efetivação do provimento judicial obtido é matéria de
atribuição da unidade de origem, fugindo à competência deste CARF se
manifestar sobre o assunto.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os
vícios apontados no acórdão embargado, manter a decisão original.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724692/2014-91
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no acórdão embargado,
manter a decisão original.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 617
DF CARF MF
Original